Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: CARMELITA SILVA GUIMARAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 70053298, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por CARMELITA SILVA GUIMARÃES contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de precatório no montante referente ao valor incontroverso do crédito exequendo. A Exequente asseverou que a decisão embargada contém omissão e erro de fato. Esclareceu que o precatório expedido nos autos observou os cálculos judiciais acostados no ID 9531744, que aplicaram o IPCA-E como índice de correção monetária e fixaram os juros de mora no percentual de 0,5%. Destacou que os cálculos foram elaborados antes da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, razão pela qual não houve aplicação da taxa Selic. Ponderou que o mencionado precatório veicula valores incontroversos a serem quitados pelo Distrito Federal, razão pela qual é descabida a manutenção da suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal, que versa, tão somente, sobre o método de cálculo a ser utilizado na atualização do débito pela taxa Selic. Afirmou que a liberação do pagamento do requisitório com superpreferência não gerará qualquer prejuízo ao erário porquanto não pende qualquer discussão sobre os valores nele encartados. Obtemperou que a decisão não observou a finalidade satisfativa da execução de título judicial. Salientou que a suspensão do feito até o julgamento do precedente vinculante viola o princípio da razoável duração do processo no que tange aos valores incontroversos subsistentes nos autos. Asseverou que o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal não foi dotado de efeito suspensivo. Argumentou que “é possível dar efetividade ao processo com o seu prosseguimento, independentemente do trânsito em julgado do recurso interposto pelo DF, tratando-se de dever funcional de todo e qualquer juiz, na forma do que determinar o art. 139, IV, do CPC”. Requereu a reforma da decisão embargada com a consequente expedição de ofício à COORPRE para dar prosseguimento à execução provisória do precatório n. 0024008-79.2017.8.07.0000, com superpreferência. O Distrito Federal, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração com fundamento da intempestividade recursal (ID 70984756). É o relatório. Decido. I - PRELIMINAR O Distrito Federal pugnou, em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento dos embargos de declaração ante os efeitos preclusivos da decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento de mérito do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal. Sem razão. A Exequente se insurgiu em face da decisão que determinou a suspensão do processo, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, dentro do prazo estipulado para manifestação. Em seguida, os autos foram remetidos à minha Relatoria para análise do pedido de execução dos valores incontroversos. A decisão que manteve o sobrestamento do processo até o julgamento do precedente vinculante foi prolatada em 7-março-2025 (ID 69424230), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 13-março-2025 (ID 69673960) e publicada no primeiro dia útil subsequente, a saber, 14-março-2025. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 17-março-2025. A Exequente interpôs os presentes embargos de declaração, em 21-março-2025, ou seja, dentro do prazo para esta modalidade de impugnação. Evidente, portanto, que a pretensão de execução provisória da condenação foi aduzida tempestivamente pela Exequente. Não bastasse, o cumprimento provisório da parcela incontroversa da condenação imposta ao ente fazendário constitui direito potestativo do credor, que pode exercê-lo a qualquer momento, no curso da execução, desde que existentes valores não impugnados pelo devedor. Partindo dessas premissas, tem-se que o pleito de cumprimento parcial da obrigação é tempestivo e não está abarcado pela preclusão. Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pelo Distrito Federal, em contrarrazões. II - MÉRITO: O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A literatura especializada esclarece que a omissão que enseja a interposição de embargos de declaração decorre da ausência de pronunciamento, pelo juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria ter apreciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado – livro eletrônico. 8a ed. São Paulo: Ed. Thomson Reuters Brasil, 2023). A análise da decisão embargada revela que há vício a ser sanado nesta via recursal. Isso porque, embora a decisão de ID 69424230 tenha deixado de conceder a execução de parte autônoma do crédito à Exequente, ao melhor analisar a matéria, verifica-se que o cumprimento provisório de parcela incontroversa do crédito exequendo constitui direito potestativo do credor. Veja-se. Em 10-outubro-2017, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do crédito exequendo utilizando-se: i) o percentual de 0,5% a.m., desde 1o-abril-2009, a título de juros moratórios; ii) o INPC para a atualização dos valores até junho-2009; e, iii) o IPCA-E a partir de junho-2009, para fins de correção monetária (ID 9531744). O requisitório foi expedido em 9-novembro-2017 (ID 9531748). Em 4-fevereiro-2019, houve a alteração do indexador utilizado para a correção monetária do “quantum debeatur” para a Taxa Referencial (TR), a fim de permitir a execução da parte incontroversa do crédito ((ID 9531766). Em 21-maio-2024, foi reestabelecido o índice do IPCA-E para a atualização monetária do crédito exequendo, a partir de 1o-julho-2009, em conformidade com a orientação exarada no RE 870.947 (ID 59322413). Na mesma oportunidade, previu-se a incidência da taxa Selic, a partir de 9-dezembro-2021 sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, nos termos da EC 113/2021, porém, não foram formulados novos cálculos com base neste índice. Em 29-outubro-2024, após o desprovimento de agravo interno interposto com o fito de alterar o método de cálculo utilizado na atualização do crédito exequendo pela taxa Selic (ID 63923250), o Distrito Federal veiculou a mesma pretensão em recurso extraordinário (ID 65727676). Da análise do feito, percebe-se que: (i) o precatório foi expedido em observância aos Temas de Repercussão Geral n. 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal em data anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, sem qualquer referência à utilização da taxa Selic; (ii) a insurgência pendente de apreciação restringe-se ao método de cálculo utilizado na aplicação da taxa Selic sobre o crédito exequendo. Sendo assim, os valores apurados até novembro-2021 são incontroversos, o que permite a sua execução, desde logo, em detrimento do ente fazendário. A possibilidade de prosseguimento da execução da quantia incontroversa foi estatuída no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Confira-se outro precedente da SUPREMA CORTE: RE 1205530. O Supremo Tribunal Federal também conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, cuja dicção prevê que “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada (Fazenda Pública) será, desde logo, objeto de cumprimento”, no julgamento da ADI n. 5.534. Firmou-se o entendimento que é possível o cumprimento parcial da obrigação, no que se refere a parcela não impugnada pela Fazenda Pública, desde que o montante total da condenação seja observado para determinar o regime de pagamento da quantia incontroversa. Trata-se de entendimento pautado no princípio da razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, que vem fixado no artigo 4o do Código de Processo Civil: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre o Tema 1.349, de forma que a continuidade da execução pela parte incontroversa é cogente. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração interpostos pela Exequente para sanar omissão contida na decisão embargada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, e revogar a decisão de ID 69424230, a fim de permitir a execução dos valores incontroversos relativos ao crédito exequendo, nos moldes do requisitório expedido no ID 13860912. 2. À COORPRE para que dê continuidade ao pagamento do precatório, nos moldes em que se encontra. 3. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator